Tribunal: TJMT
Processo: 1003391-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003391-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (AGRAVANTE), WANDERSON MARQUIDES FERREIRA DE SOUZA - CPF: 923.739.501-97 (AGRAVADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0002-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIOS RECORRENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA POR ORDENS DE SERVIÇO E PRIVÇÃO DO USO DO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. ASTREINTES PROPORCIONAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual e indenizatória, deferiu tutela de urgência para determinar que as fornecedoras disponibilizassem ao consumidor veículo reserva de categoria similar, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou a disponibilização de veículo reserva diante de alegados vícios persistentes em automóvel novo.

III. Razões de decidir

3
. A documentação constante dos autos, notadamente as sucessivas ordens de serviço emitidas pela própria concessionária, evidencia a plausibilidade das alegações de vícios recorrentes no veículo, os quais não teriam sido solucionados no prazo legal previsto no art. 18, § 1o, do CDC.

4
. Em relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, sendo irrelevante a alegação de que a concessionária atua apenas como intermediária ou executora de reparos.

5
. A privação do uso de veículo adquirido por elevado valor econômico configura risco concreto de dano ao consumidor, sobretudo quando permanece obrigado ao pagamento das parcelas do financiamento, justificando a concessão de medida provisória destinada a preservar a utilidade do contrato.

6
. A disponibilização de veículo reserva constitui providência reversível e compatível com o princípio da boa-fé objetiva, podendo eventual dispêndio ser posteriormente apurado e compensado em perdas e danos.

7
. A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, revela-se proporcional e adequada ao caráter coercitivo das astreintes, inexistindo motivo para sua redução ou afastamento nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Demonstrada a plausibilidade das alegações de vício em veículo zero quilômetro e a privação do uso do bem pelo consumidor, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a disponibilização de veículo reserva.

2. A responsabilidade pelos vícios do produto é solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

3. A fixação de astreintes em valor moderado para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer revela-se legítima e proporcional.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o,
p.u
., e 18, §1o; CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.740.730/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 23.05.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.679.949/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, da lavra do Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1018493-48.2025.8.11.0002, ajuizada por
WANDERSON MARQUIDES FERREIRA DE SOUZA
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que as Requeridas disponibilizem ao autor um veículo reserva de categoria similar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (ID. 219938323, na origem).

Em suas razões (ID. 343082376), a Concessionária Agravante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando não ser a fabricante do veículo e atuar apenas como mera executora de reparos, sem ingerência sobre projetos ou fornecimento de componentes.

No mérito, defende a inexistência de falha na prestação dos serviços, alegando que todas as reclamações do consumidor foram atendidas em garantia e que não há prova técnica conclusiva acerca da persistência dos vícios alegados.

Aduz que a decisão recorrida é irreversível, pois o fornecimento de veículo reserva impõe custos elevados e depreciação do bem, sem garantia de ressarcimento caso a demanda seja julgada improcedente. Insurge-se, ainda, contra o valor da multa diária (astreintes), classificando-a como desproporcional e pugnando, subsidiariamente, por sua redução ou afastamento, pugnando, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para revogar a tutela concedida.

O pedido de
atribuição de efeito suspensivo
foi
in
deferido
no ID.

343778359
, ocasião em que foi delimitada a
pretensão deduzida no
recurso,
não sendo conhecida
no tocante à preliminar

de ilegitimidade passiva, limitando
o mérito
do agravo exclusivamente à matéria referente à tutela de urgência
.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID. 348967365,
defendendo
que a responsabilidade entre concessionária e fabricante é solidária conforme os
arts.
7o e 18 do CDC e que a probabilidade do direito está demonstrada por múltiplas ordens de serviço atestando vícios graves e recorrentes no veículo
Nissan
Kicks
,
sustentando
que a privação do uso de um veículo zero quilômetro gera perigo de dano iminente e que a multa coercitiva é razoável e proporcional
, afirmando que
a ordem liminar já foi integralmente cumprida pela corré
NISSAN DO BRASIL
em 23/01/2026, o que esvaziaria o risco financeiro da recorrente
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 343527491).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
. pretende
a
reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência que determinou a disponibilização de veículo reserva, fundamentando o seu inconformismo na tese de ilegitimidade passiva, na afirmação de que prestou a devida assistência técnica em garantia sem que houvesse falha no serviço, no perigo de irreversibilidade da medida ante os altos custos locatícios e na alegada desproporcionalidade da multa diária fixada.

De início, importante frisar que a questão da ilegitimidade
passiva da Agravante
foi
delimitada
na decisão liminar (ID.
343778359
)
-
uma vez que a matéria não consta no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não restou demonstrada a urgência necessária para a aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ)
-,
de modo que
o enfrentamento do mérito recursal
se restringe
estritamente à manutenção ou revogação da tutela de urgência (disponibilização de veículo reserva e multa diária)
.

No mérito, contudo, cotejando
os autos e as provas até então produzidas, verifico que a decisão agravada deve subsistir,
não

comportando
provimento
o
presente
recurso
. Vejamos.

C
onstou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) Trata-se de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
WANDERSON MARQUIDES FERREIRA DE SOUZA
em face de
SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA e BANCO SAFRA S/A
.

O Requerente alega, em síntese, ter adquirido um veículo Nissan
Kicks
novo, fabricado pela segunda Requerida e comercializado pela primeira, mediante financiamento concedido pela terceira. Sustenta que o automóvel apresentou vícios de qualidade graves e recorrentes logo após a compra, que não foram sanados no prazo legal, tornando o bem impróprio para o uso a que se destina.

Pede, em sede de tutela de urgência, a disponibilização de veículo reserva e a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento. Ao final, pugna pela rescisão do contrato de compra e venda e do contrato de financiamento acessório, com a restituição dos valores pagos, além de indenização por danos materiais e morais.

A liminar foi indeferida, contudo, houve a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao Requerente, bem como foi determinada a inversão do ônus da prova.

Citadas, as Requeridas apresentaram suas contestações.

A fabricante
NISSAN DO BRASIL
(Id. 205889045) arguiu, em preliminar, a incorreção do valor da causa, a inépcia do pedido de danos materiais e impugnou o benefício da justiça gratuita concedido. A concessionária
SAGA JAPAN
(Id. 205885565), por sua vez, impugnou a inversão do ônus da prova. Por fim, a instituição financeira
BANCO SAFRA
(Id. 205987169) suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para a causa e, no mérito, opôs-se à inversão do ônus da prova.

A impugnação foi apresentada.

Posteriormente, partes manifestaram acerca das provas que pretendem produzir.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido
.

O feito comporta saneamento e organização, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, a fim de que o mérito seja decidido de forma exauriente e justa, havendo questões processuais e preliminares pendentes que passo a analisar.

A impugnação à gratuidade da justiça não merece prosperar. O benefício já foi concedido com base nos documentos apresentados pelo Requerente, que demonstram sua condição de hipossuficiência. A Requerida não trouxe aos autos elementos novos e concretos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Rejeito, portanto, a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Noutro prisma, a requerida (
BANCO SAFRA S/A
) sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que sua atuação se restringiu à concessão do crédito para a aquisição do bem, não possuindo qualquer relação com os vícios do produto.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A relação jurídica em tela é inequivocamente de consumo e, sob essa ótica, todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis perante o consumidor, nos termos do parágrafo
único do artigo 7o e do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

O contrato de financiamento, no presente caso, não é autônomo, mas coligado ao de compra e venda, viabilizando a aquisição do produto específico que se revelou viciado. A rescisão do contrato principal (compra e venda) acarreta, por consequência lógica, a resolução do contrato acessório (financiamento), o que torna a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que busca precisamente este resultado. Afasto, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto à preliminar de incorreção do valor da causa, assiste razão às Requeridas.

O artigo 292 do Código de Processo Civil é cristalino ao estabelecer, em seu inciso VI, que, havendo cumulação de pedidos, o valor da causa corresponderá à soma dos valores de todos eles.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o valor da causa deve refletir o proveito econômico total perseguido pelo autor.

Na presente ação,
o Requerente busca a rescisão de um contrato no valor de R$ 153.000,00 e, cumulativamente, uma indenização por danos morais estimada em R$ 20.000,00. Logo, o proveito econômico almejado é, no mínimo, a soma desses dois montantes
.

Dessa forma, acolho a preliminar para determinar que seja promovida a retificação do valor da causa para que conste o montante de R$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil reais), correspondente à soma do valor do contrato e da indenização pretendida.

Deixo de determinar o recolhimento de custas complementares, em razão da gratuidade da justiça já deferida.

No que concerne à alegada inépcia do pedido de danos materiais, por supostamente ser genérico, a preliminar não se sustenta. O Requerente indica como danos materiais os valores despendidos com o financiamento de um bem que não pôde usufruir. A apuração exata da extensão desses prejuízos, que se protraem no tempo, demanda dilação probatória, não sendo razoável exigir, na fase postulatória, a liquidação precisa de todos os valores.

O pedido é certo quanto à sua natureza (restituição de valores pagos), sendo o montante final uma questão a ser liquidada durante a instrução ou em fase posterior. Rejeito, portanto, a preliminar.

Superadas as preliminares, passo a decidir sobre a inversão do ônus da prova.

Tratando-se de relação de consumo, a inversão do ônus da prova é um direito básico do consumidor, previsto no artigo 6o, VIII, do CDC, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No caso dos autos, ambos os requisitos se fazem presentes. A verossimilhança das alegações do Requerente é extraída das múltiplas ordens de serviço que documentam as inúmeras tentativas frustradas de reparo do veículo.

A hipossuficiência, por sua vez, é de ordem técnica, pois o consumidor não dispõe dos conhecimentos e meios necessários para provar a origem dos complexos vícios mecânicos e eletrônicos do automóvel.

Assim, com fundamento no dispositivo supramencionado, mantenho a inversão do ônus da prova, cabendo as Requeridas comprovarem a inexistência dos vícios alegados, a sua correção tempestiva ou a presença de alguma causa excludente de sua responsabilidade.

Outrossim, reanalisando o pedido de tutela de urgência à luz do contraditório estabelecido, verifico a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC.

A probabilidade do direito do Requerente está suficientemente demonstrada pela prova documental, que atesta que o veículo se encontra na concessionária, estando a parte autora privada do uso do bem, sem a adoção de medidas efetivas por parte das requeridas
. Tal negligência confronta o § 1o do artigo 18 do CDC.

O perigo de dano é manifesto, pois além de não poder fazer uso do bem, o autor ainda está arcando com o pagamento do financiamento.

Já quanto ao risco de irreversibilidade da medida, este é mitigado, podendo ser resolvido em perdas e danos
.

Assim,
defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que as Requeridas, disponibilizem ao Requerente um veículo reserva de categoria similar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Quanto à suspensão das parcelas do financiamento,
indefiro o pedido
por

se tratar de medida que pode gerar prejuízos de difícil reparação à instituição financeira, reservando sua análise para o julgamento de mérito.

Sendo controversos os fatos relativos à origem, extensão e possibilidade de reparo dos vícios, a instrução probatória é indispensável.

Fixo como pontos controvertidos: a) a existência e a natureza dos vícios apresentados pelo veículo; b) se os vícios foram sanados no prazo legal; c) a origem dos defeitos (se de fabricação ou decorrentes de mau uso); d) a extensão dos danos materiais e a ocorrência dos danos morais.

Para a elucidação de tais pontos, defiro a produção de prova pericial e oral.

Para a realização da perícia técnica, nomeio o Instituto de Perícia Linear Perícia e Consultoria Ltda., com endereço na Av. Miguel Sutil, 8.000, Sala 1407, Jardim Mariana, Cuiabá-MT, CEP: 78.040-400, telefone (65) 99930-1087, que deverá ser intimado para, em 5 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários, currículo e contatos profissionais.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais serão custeados pelo Estado de Mato Grosso, conforme entendimento consolidado deste Tribunal. Fixo os seguintes quesitos do Juízo: (...)” (
g.n
.) (ID. 219938323, na origem).

Como visto,
a
pretensão
recursal
repousa na tentativa de reformar a ordem de disponibilização do veículo reserva,
sob o argumento de que
não
haveria
comprovação cabal dos vícios de fabricação
, o que afastaria a
aplicabilidade das disposições protetivas imediatas.

Ocorre que, no caso
sub judice
, restou incontroverso que o
Agravado investiu a expressiva monta de R$ 153.000,00 na aquisição de um veículo novo (
Nissan
Kicks
1.6
Advance
)
, sendo certo que a
legítima expectativa do consumidor ao envidar tamanho esforço financeiro é a de desfrutar de um bem durável com conforto, mobilidade, segurança e absoluta confiabilidade.

Entretanto, r
ompendo essa aura de tranquilidade negocial, os autos revelam, por meio de farta documentação
-
em especial as sucessivas Ordens de Serviço (OS no 70822, 70988, 71279, 72302) emitidas pela própria Agravante
-
, que o automóvel apresentou falhas severas de transmissão/câmbio, ineficiência crônica do ar-condicionado e ruídos anormais em curtíssimo espaço de tempo.

Nesse contexto, a
retórica da Agravante de que é apenas a
“
vendedora
”
ou a
“
executora de garantia
”

acaba
ignora
ndo
por completo a Teoria do Risco do Empreendimento adotada pelo CDC
, pois, como cediço, o
microssistema consumerista impõe a responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento para obstar a famigerada
“
dispersão de responsabilidade
”
, na qual as empresas tentam repassar umas às outras a culpa pelo dano suportado pela parte vulnerável.

Em casos como tais, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é
firme
ao sufocar esse exato tipo de alegação por parte das concessionárias
, nos seguintes termos
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. VÍCIO DO PRODUTO. CONCESSIONÁRIA. COMERCIANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
(...)
2.
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é solidária a responsabilidade entre a concessionária e a fabricante de veículos por defeitos no automóvel - vício do produto
.

Precedentes.

(...)”

(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.740.730/SP, rel
.
Min
.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
3a
Turma,
j.
23/5/2022, DJe

26/5/2022)
(
g.n
.)

Nessa esteira
, constatada a persistência dos defeitos além do prazo de tolerância de 30 dias consagrado no art. 18, § 1o, do CDC, emerge cristalina a probabilidade do direito do Agravado
, uma vez que o
fornecimento temporário de um carro reserva é medida intimamente atrelada ao princípio da boa-fé objetiva e à manutenção da equivalência material do contrato.

A própria jurisprudência do STJ ratifica a essencialidade desta medida reparatória provisória
,
in
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO.
VÍCIO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR. REPARO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 30 DIAS
. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
(...)
2.
Constatado o vício de qualidade em veículo zero quilômetro, o consumidor poderá exigir a substituição das partes viciadas, o que deverá ser efetivado pelo fornecedor, como regra geral, no prazo máximo de 30 dias.

3. Caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias previsto no § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor poderá, independentemente de justificativa, optar entre as alternativas indicadas nos incisos do art. 18, § 1o, do CDC, a saber: (a) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (b) a restituição imediata da quantia paga; ou (c) o abatimento proporcional do preço
.
(...)”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.679.949/PB, rel
.
Min
.
João Otávio de Noronha,
4a
Turma,
j.
11/11/2024, DJe 13/11/2024)
(
g.n
.)

Avançando sobre a alegação atinente ao
periculum in mora
, a
a
gravante
SAGA JAPAN

sustenta
que a disponibilização locatícia de um carro lhe causaria uma
“
sangria financeira
”
de altos custos, arguindo a irreversibilidade da tutela liminar.

Todavia,
uma análise detida do processo correlato, defronta-se com um fato superveniente modificativo que aniquila, por completo, o argumento da Recorrente.

Conforme se abstrai das manifestações inseridas na origem e trazidas em sede de contrarrazões, a litisconsorte passiva
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
. já efetuou o cumprimento integral e espontâneo da liminar
agravada
, conforme se vê dos autos de origem
, a fabricante informou ter acionado seu contrato corporativo com a locadora Movida, garantindo a disponibilização das chaves de um veículo correlato ao Agravado na data de 23 de janeiro de 2026
(
ID. 220786339
, daquele feito
)
.

De fato, a
consequência lógica e processual
a partir disso é que
a obrigação já está materialmente absorvida pela cadeia solidária
, d
esaparece
ndo
integralmente o risco de dano financeiro iminente e insuportável
alardeado
pela Agravante
, uma vez que n
ão haverá nenhum desembolso imediato ou prejuízo direto infligido à
SAGA JAPAN
neste momento.

Diante disso,
acolher o pleito recursal da
C
oncessionária consubstanciaria a imposição de um nefasto
periculum in mora
inverso em face do consumidor
, pois, c
aso a liminar fosse revogada, a ordem de proteção cairia
e
o carro reserva locado seria imediatamente retirado do consumidor, abandonando-o à própria sorte
-
sem mobilidade e arcando com as altas parcelas de um financiamento vinculado a um carro defeituoso parado no pátio de uma oficina.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício é pacífica no sentido de que, ultrapassado o prazo legal de 30 dias para saneamento do vício, ou comprometida a qualidade e características do bem, surge o direito potestativo do consumidor às alternativas legais, sendo a disponibilização de carro reserva medida adequada para mitigar os prejuízos da privação do uso, como inclusive já decidiu esta Câmara, em recurso de minha relatoria
,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
VEÍCULO NOVO COM DEFEITO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA
. PERICULOSIDADE E VÍCIO NÃO SANADO. MULTA DIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
(...)

III. Razões de decidir
.
3. Comprovada a existência de vício substancial no veículo novo por meio de laudo técnico e documentos complementares, cuja persistência compromete a funcionalidade e segurança do bem, autorizando a concessão de medida liminar nos termos do art. 18, § 1o, do CDC.

4. A resistência das agravadas em reconhecer o defeito e a alegação genérica de "impacto externo" sem contraprova técnica fragilizam suas alegações.

5. A substituição provisória por veículo reserva configura medida proporcional e
razoável, atendendo ao requisito do perigo de dano e à tutela do direito básico do consumidor à segurança e ao uso pleno do bem de consumo.

6. A multa diária arbitrada em R$ 5.000,00, limitada ao valor do veículo conforme Tabela Fipe, mostra-se compatível com a finalidade coercitiva da decisão e proporcional diante da recalcitrância das rés. IV. Dispositivo e tese
.
7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1.
O consumidor tem direito à disponibilização de veículo reserva quando comprovados vícios substanciais em veículo novo que comprometam sua segurança e funcionalidade, enquanto não solucionado o problema
. 2. É legítima a imposição de multa diária para assegurar o cumprimento da medida, desde que proporcional ao valor do bem e às circunstâncias do caso.”
(...)”
(
TJMT.
N.U 1022072-44.2024.8.11.0000,
rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
13/05/2025, DJ
e
24/05/2025)
(
g.n
.)

No mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA -
COMPRA DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO, COM POUCO TEMPO DE USO - VÁRIAS ORDENS DE SERVIÇOS - REITERADOS PROBLEMAS - PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CARRO RESERVA - MESMAS CONDIÇÕES E CARACTERISTICAS - ART. 18, § 1o, DO CDC
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser concedida a tutela de urgência para determinar a substituição do veículo por um carro reserva, das mesmas condições e características, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC, até julgamento final da lide, quando comprovada aquisição de veículo zero KM que apresenta inúmeros defeitos, inclusive permaneceu na concessionária para reparos por aproximadamente 28 dias
.” (TJMT. N.U 1014618-18.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 16/03/2022, DJe 24/03/2022)
(
g.n
.)

Ressalte-se que, a seu turno, a
medida não padece do vício da irreversibilidade processual (art. 300, § 3o, CPC)
, pois a
disponibilização de automóvel reserva configura obrigação de fazer resolúvel
, de modo que,
se ao
final
da ampla instrução técnica pericial
restar
comprovada a ausência de vício imputável aos fornecedores, os custos locatícios poderão perfeitamente ser convertidos em perdas e danos e cobrados do consumidor.

Por derradeiro,
também não há razão para
extirpar ou reduzir a multa cominatória
, tendo em vista que o
magistrado singular revelou admirável prudência ao arbitrar a multa (astreintes) em módicos R
$
500,00

por

dia

de

descumprimento,

estipulando

ainda
um limite de
R
$
10.000,00.

Frise-se, por oportuno, que a
s astreintes não possuem natureza indenizatória, mas sim escopo puramente coercitivo
-
serv
indo
para dobrar a recalcitrância do devedor da obrigação de fazer
, o que, p
ara empresas d
o
porte econômico que
comercializam veículos mundialmente
, o valor fixado atende de maneira impecável ao binômio proporcionalidade-razoabilidade.

De
todo modo
, restando a liminar já cumprida pela corré

NISSAN DO BRASIL
, a multa se encontra com sua incidência paralisada, inexistindo gravame prático que justifique a excepcional intervenção revisional deste Colegiado no patamar fixado neste instante embrionário da fase de conhecimento.

Com tais considerações,
rechaçados todos os argumentos lançados
nas razões do recurso
e constatada a absoluta inexistência de risco material à
Agravante
diante do fato superveniente constatado,
a manutenção da
decisão de primeiro grau
é medida que se impõe.

Diante do exposto
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto
pela
SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
.,
porém, na parte conhecida
,
LHE

NEGO PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026